Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704571-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO ROCHA REIS AGRAVADO: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP, LUCIA ALVES LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Desconsideração da Personalidade Jurídica - Risco de Dano Grave - Liberação de Valores Depositados em Juízo - Deferimento Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que indeferiu o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, determinando sua distribuição em apartado. Em suas razões recursais, o agravante aduz a desnecessidade de maiores formalismos, podendo o incidente ser processado nos autos do Cumprimento de Sentença, além de ter cumprido os demais requisitos legais para sua instauração. Diante de tais fatos, pede a concessão da antecipação da tutela recursal para manter bloqueada quantia suficiente para solver o crédito exequendo, haja vista a realização de caução realizado pela representante legal da pessoa jurídica executada. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em análise sumária. Com efeito, já manifestei meu entendimento no sentido de que “conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há óbice à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos do Cumprimento de Sentença, em homenagem aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual, desde que observado o devido processo legal” (Acórdão 1649931, 07291816720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Demais, em razão da existência de valores depositados em Juízo, sua liberação em favor da parte adversa poderá causar dano de difícil ou impossível reparação. Assim, entendo prudente, neste momento processual, a concessão da tutela requerida, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal a fim de manter o bloqueio de quantia suficiente para solver o crédito exequendo. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para cumprimento. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator